Tribunal: STF
Processo: ARE 1372369
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. ROUBO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. Desclassificação para o delito de furto. Afastamento. Grave ameaça comprovada. Penas inalteradas. Aumento da base justificado. Regime prisional mantido. APELO DESPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Roubo. Alegação de contradição e omissão no julgado. Teses de desclassificação para o crime de furto e reconhecimento da atenuante. Vício existente apenas em relação à incidência da atenuante da confissão. EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS” (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVII do art. 5º da Constituição da República.



    Assinala que, “apesar das circunstâncias judiciais favoráveis, o MM. Juiz a quo justificou o aumento da pena-base em 1/6 na dependência em drogas, atestada no exame pericial, bem como a conduta inerente ao próprio delito, o que contraria o entendimento deste E. Superior Tribunal” (fl. 3, e-doc. 8).



    Argumenta que “a exasperação da pena-base é indevida no presente caso, pois contraria o artigo 59 do Código Penal, se tratando de uma pena cruel. Além disso, foi afastada a atenuante com relação a confissão espontânea, em desrespeito ao artigo 65 inc. III alínea d, e artigo 66, ambos do CP, pois apesar do crime, o recorrente não ofereceu nenhuma resistência e se mostrou verdadeiramente arrependido” (fl. 3, e-doc. 8).



    Ressalta que “sequer deveria ter sido condenado pelo crime de roubo, mas sim de furto, pois não restou comprovado que o réu agiu com violência ou grave ameaça, o que é necessário para a caracterização do crime de roubo simples” (fl. 4, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar formal de repercussão geral (e-doc. 12).



    No agravo, o agravante assevera “comprovada a repercussão geral indiscutível no presente caso, tendo em vista que se trata de questão constitucional relevante do ponto de vista social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, conforme prevê o art. 1.035, parágrafo 1º do CPC” (fl. 2, e-doc. 14).



    Salienta que “a pena cruel imposta ao Recorrente evidencia o preconceito que ele e outros milhares de cidadãos sofrem diariamente nesse país, tão somente por serem vítimas de um problema social, e de saúde pública, que é a dependência química, que assola nossa sociedade e não escolhe cor ou classe social, mas as consequências para os que pertencem à classe deste são sabidamente diferentes das consequências sofridas pelos que pertencem às classes mais elevadas” (fl. 2, e-doc. 14).



    Insiste que “a existência de conduta violenta ou de grave ameaça na conduta do Recorrente não restou comprovada, o que exigia a desclassificação para o crime de furto. Porém a periculosidade do réu foi também presumida, através do preconceito, que ignorou a primariedade e os bons antecedentes” (fls. 3-4, e-doc. 14).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 7.5.2020 (fl. 1, e-doc. 7), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. 



    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...) 



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora